Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719142-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 92361907, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL e outro, que afastou a aplicação da Lei Distrital 6618/20 que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, in verbis: “O DF se manifesta discordando dos cálculos da contadoria ID 88506362. Contudo, em seus cálculos apresenta valor a maior do que os apresentados pelo órgão auxiliar do Juízo. O exequente já manifestou concordância expressa com os cálculos ID 88506362, razão pela qual homologo-os por meio desta decisão. Com relação ao destaque dos honorários contratuais já deferidos em ID 53647257, este Juízo possui o entendimento de que de que, não obstante constar nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, que autoriza o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, não consta manifestação do credor/contratante sobre a dedução direta ora pretendida. Nesse sentido, necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Traga o patrono declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. O exequente manifesta renúncia ao crédito a título de honorários da fase de conhecimento excedente a 20 salários mínimos e requer a expedição de RPV para o pagamento do valor devido. Ocorre que, a Lei Distrital no 6618/2020, com projeto de autoria do Deputado Distrital Iolando Almeida, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos, padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. Entende a jurisprudência nacional que as leis claramente inconstitucionais devem ser afastadas de sua aplicação, porquanto nulas. Tal fato resta retratado, em julgamento histórico do c. Supremo Tribunal Federal (PET 4656 / PB), em que se reconheceu a competência do c. Conselho Nacional de Justiça, para afastar aplicação de ato administrativo ou lei, reputados pelo referido Órgão como inconstitucional. Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição. ” Em verdade, tem-se que a lei inconstitucional não possui força vinculativa, porque é contrária a norma superior, portanto, não produz efeitos desde sua criação. Assim, diante da nulidade que acomete a legislação inconstitucional, esta merece ter afastada sua aplicação. No caso, constata-se que o artigo 61, §1o, II, b, da Constituição da República, expressamente, versa ser privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias. Tal dispositivo é reproduzido no artigo 71, §1o, V, da LODF, “§1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V- plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Logo, constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, em mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: [...] Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Por todo o exposto, a legislação em comento não deve ser aplicada, devendo também ser expedido precatório com relação ao crédito referente aos honorários da fase de conhecimento. Ao CJU: Intime-se o patrono do exequente para trazer declaração que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Prazo: 05 (cinco) dias. Com a declaração, expeçam-se os precatórios na forma da petição ID 89400525 e dos cálculos homologados ID 88506362, com o destaque dos honorários contratuais e considerando o ora decidido que afastou a aplicação da Lei 6.618/2020. Encaminhados os requisitórios à COORPRE, remetam os autos à tarefa “Aguardar execução de precatório”. (grifo nosso). Alega o agravante-credor que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo entre público distrital não tem natureza orçamentária nem gera por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual, editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, §3o, da CF. Argumenta que deve ser respeitada a manifestação de vontade do legislador distrital que, ao propor o projeto de lei, ao aprová-lo e ao derrogar o veto do Governador, entendeu que a capacidade econômica do Distrito Federal permitiria a fixação de 20 salários mínimos da obrigação de pequeno valor de que trata o art. 100, §3o, da CF. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar a expedição da competente requisição de pequeno valor referente aos honorários da fase de conhecimento, segundo o teto de 20 salários mínimos. Preparo (id. 26530784). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A Lei Distrital 6.618/20, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da CF, alterou dispositivo da Lei Distrital 3.624/05, que definia obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal. A referida norma passou a considerar de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades da administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. O c. STF firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Ainda que a alteração legislativa seja mais benéfica para os credores, ampliando o limite para 20 salários mínimos, não se pode desconsiderar o entendimento firmado pela Suprema Corte no intuito de conferir maior segurança jurídica, fixando como parâmetro o momento em que houve a constituição definitiva do crédito, ou seja, o trânsito em julgado da sentença condenatória. O presente cumprimento de sentença foi proposto em setembro de 2019, e a Lei Distrital 6.618/20, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos, entrou em vigor em 08/06/20. Nesses termos, aplicando-se à demanda a tese cogente firmada pelo STF, impõe-se o afastamento da disciplina da nova norma, mantendo-se a incidência da Lei Distrital 3.624/05, que definiu, em seu art. 1o, caput, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta em 10 salários mínimos. Nesse contexto, não se reputam relevantes os fundamentos do recurso quanto aos alegados vícios na r. decisão agravada. Em consequência, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de junho de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora